Tribunal: TJMT
Processo: 1051163-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051163-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), V. H. D. S. - CPF: 099.782.341-01 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), ELLEN ROBERTA DOS SANTOS - CPF: 036.172.131-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTRAORDINÁRIO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do entendimento do STJ: “Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

No caso concreto, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória proposta por Victor Hugo dos Santos, representado por sua genitora Ellen Roberta dos Santos, que julgou procedente os pedidos para condenar a empresa ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente a apelante invoca a tese da alarmante situação da Azul em decorrência da Pandemia. Alega que tem amargado prejuízos incalculáveis, e, possivelmente, irrecuperáveis, em razão dos milhares e indiscriminados pedidos de cancelamentos e reembolsos de bilhetes. Ao final defende que eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa grave crise.

A respeito dos fatos noticiados nos autos, alega que não deu causa a situação vivenciada pelo apelado e tentou minimizar ao máximo o dissabor vivido. Afirma não agiu com má-fé ou desrespeito com o consumidor.

A respeito do “quantum” arbitrado, pondera que a condenação levou em consideração a situação econômica da companhia aérea antes da Pandemia, entretanto, a situação agora é outra, inclusive já assinou Termo de Ajustamento de Conduta para evitar o colapso da companhia aérea, bem como editada a MP 925.

Ao final, acaso mantida a condenação que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões (id. 45215535) pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso (id. 53463493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado alhures, o recurso é contra sentença que julgou procedente os pedidos para condenar a empresa ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Embora não haja pedido específico no tópico referente à alarmante situação financeira da apelante em face da pandemia, registro que os não se encontram em fase de execução de sentença, não havendo qualquer prejuízo à empresa, por ora.

Pois bem. Segundo consta da inicial, a genitora do autor relata que adquiriu as passagens aéreas de ida/volta da requerida, com a finalidade de passar as férias no Rio de Janeiro. Para tanto, o voo de ida foi tudo normal, contudo, a volta teve problemas de atraso ocasionando a perda da conexão em Belo Horizonte para Cuiabá. A volta estava prevista para o dia 20/09/2019 do Rio de Janeiro, às 21h40min, conexão em Belo Horizonte às 22h05min e, saindo às 23h30min com destino a Cuiabá, previsão de chegada às 00h45min, do dia 21/09/2019. O atraso no Rio de Janeiro foi de uma hora, pois o avião decolou às 22h40min e ao chegar em Belo Horizonte foi informada que o voo já havia decolado e que seria realocado no próximo voo disponível para Cuiabá, qual seja às 06h20min do dia seguinte. Ressalta que aceitou a opção ofertada pela requerida por ser a única disponível, mesmo com o atraso de 8h35min de chegada ao destino.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito é no sentido de que não há falar em dano moral presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos, devendo ser levado em consideração vários outros fatores: “a averiguação acerca do tempo

que

se

levou

para

a

solução

do problema, isto é, a real duração

do

atraso; ii)

se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e

modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim

de

amenizar

os

desconfortos

inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido

suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso

for

considerável;

v)

se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) destaquei

No mesmo sentido: REsp 1796716/MG.

Do cotejo dos autos, assim como no julgado acima, não identifico nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do apelante. A única alegação constante da inicial é do atraso da conexão com a consequente demora de mais de 8 horas, contudo, não há notícia de que a companhia não tenha prestado informações claras, de que não tenha oferecido hospedagem e alimentação, nem que tenham perdido alguma reunião ou evento importante.

No que tange a existência de somente uma opção, é patente que se tratava do último voo do dia, só havendo opções para o outro dia.

Ante todo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Fica invertido o ônus sucumbencial, contudo, suspensa a exigibilidade por se tratar de parte hipossuficiente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020